Tribunal: TJMT
Processo: 1055921-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055921-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRELINA FERREIRA DE BRITO - CPF: 994.623.891-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), CASSIA HIROSE - CPF: 481.065.568-75 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANDRELINA FERREIRA DE BRITO.

APELADOS:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de suposto erro médico durante a realização de cesariana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviços médicos que caracterizasse erro médico, resultando em danos à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu que não houve erro médico, evidenciando que a conduta da equipe médica foi adequada e que as complicações surgidas estavam relacionadas a condições pré-existentes da paciente.

4. A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, mas a do médico é subjetiva, necessitando comprovação de culpa.

5. A inexistência de provas que demonstrem negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais envolvidos, impossibilita o reconhecimento da responsabilidade civil do hospital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1771169/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26/05/2020; STJ, REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRELINA FERREIRA DE BRITO
, contra sentença (ID. 247949252)

proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ e IUNI EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]
A questão de fundo transita pela análise da responsabilidade civil das rés decorrentes de falha na prestação de serviços médicos por parte do Hospital Geral Universitário, quando da realização de cirurgia cesariana da autora. Na hipótese, trata de atendimento médico prestado por hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, por sua vez, não se subordina às normas de proteção do consumidor, visto tratar de serviço prestado de forma universal (uti universi).

A jurisprudência:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1o-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4o, § 2o, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6o do art. 3o da Portaria no 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.” (STJ REsp 1771169/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020)

Nesse caminho, atinente ao ônus probatório aplica-se a regra geral prevista no art. 373, caput, CPC, entretanto, diante da inegável fragilidade da parte autora, uma vez que as rés possuem, além de conhecimento técnico especializado, toda a documentação atinente ao procedimento cirúrgico e atendimento prestado à autora, necessária para demonstrar a suposta regularidade dos serviços médicos prestados, houve a inversão do ônus da prova (§1o, art. 373, CPC).

Para tanto, foi transferido às rés o encargo de trazer aos autos provas que não só rebatessem os fatos elencados na exordial, como também a observância e o emprego de práticas demonstrando que não houve erro médico na cirurgia a que se submeteu a parte autora.

Deste ônus, se desincumbiram.

A responsabilidade civil dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, enquanto prestadores de serviço público, é objetiva (art. 37, §6o, CF), contudo, a responsabilidade do hospital em relação à conduta do médico é subjetiva, necessitando comprovar o dano, o nexo causal e a culpa, sendo estes os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade.

Antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, cabe lembrar que a atividade do médico, em regra, é de meio e não de resultado, logo, deve-se comprovar, a conduta ilícita do obrigado, ou seja, que não agiu com atenção, diligência e cuidados adequados na execução de seu ofício, que agiu com culpa ou dolo e causou o dano.

É incontroverso nos autos o diagnóstico da autora de hipertensão arterial sistêmica, caracterizada como pré-eclâmpsia, diabete gestacional, idade avançada e excesso de peso, bem como apresentava idade gestacional compatível para início do trabalho de parto.

Nota-se ainda, que, a autora deu entrada no “Hospital Geral”, no dia 09.09.2020 para dar à luz, foi internada pela médica dra. Ana Júlia, que iniciou os procedimentos de indução para o parto normal, fato confessado na inicial e demonstrado por meio do prontuário médico.

Observa-se ainda que, diferente do alegado pela parte autora, em sua peça vestibular, o procedimento cirúrgico “cesárea”, foi opção dela, conforme id 52182225 – pág. 40, onde consta que “paciente e esposo se recusam a manter indução para o parto normal, mesmo cientes de todo as orientações do benefício do parto normal e dos riscos do parto cesáreo. Conduta: encaminho a mesma para o C O após assinatura do termo de consentimento do parto cesáreo.”

Corroborando o apontamento acima transcrito, tem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TLCE, documento não desconstituído pela parte autora. Referido documento demonstra que a autora foi esclarecida em relação aos riscos do procedimento. Veja:

“Declaro ter ciência de que o parto vaginal normal é considerado a melhor via de parto em condições normais de gestação, conforme descrito pela literatura médica.

Declaro estar ciente de que a data da cesárea será definida pelo(a) médico(a) assistente, com base nos indicativos de completa maturidade do feto, consoante a literatura médica pertinente.

Declaro ainda ter sido informada pelo Dr(a). Ana Júlia Almeida, CRM/MT 6009/MT que a cesárea representa, em condições normais, maiores riscos para a mãe sendo os mais comuns infecção, hemorragia, atonia uterina (quando o útero não contrai após o nascimento da criança), histerectomia (retirada cirúrgica do útero), a possibilidade de transfusão de sangue e infecção da cicatriz operatória (corte da cesárea). Para o recém-nascido há maior chance de desconforto respiratório e, como em toda intervenção cirúrgica, existe risco excepcional de mortalidade derivado do próprio ato cirúrgico ou da situação vital de cada paciente.

Declaro, também, ter sido informada de que ficarei com uma cicatriz decorrente da intervenção cirúrgica, podendo ocorrer a formação de queloide (cicatriz alta com forma de cordão, podendo gerar irritação local) ou ainda cicatrização hipertrófica (espessa), que independem da habilidade do meu médico, visto que, dependem das características pessoais de cada paciente.

Declaro, por fim, que tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas e mantido a minha decisão de realizar parto cesárea.” (id 52182225 – pág. 8)

Pelos documentos trazidos aos autos, em consonância com a afirmação trazida na impugnação pela autora, em id 54523304 – pág. 12, evidencia-se a negativa da autora e de seu esposo em continuar com a tentativa de parto natural, optando pelo parto cesárea, mesmo sem nenhum registro em prontuário de indicação para tal procedimento.

Entretanto, embora evidente a necessidade de nova intervenção cirúrgica, após a cesariana, é certo que não há como imputar tal fato a erro médico, já que, conforme apurado no laudo pericial de id 118321334, não houve qualquer falha no serviço médico prestado.

Por meio do laudo pericial, esclareceu que “se a autora e seu esposo tivessem optado pelo parto natural, ter continuado a indução, não teria sido necessário a abertura do abdome e não haveria a necessidade de remoção das bridas e aderências.”, sendo o parto realizado conforme a técnica recomendada. (id 118321334 – pág. 45).

Em complemento, o perito esclareceu que “a cesariana em qualquer momento que fosse realizada teria que resolver a questão aderencial, sem resolver esta condição não teria como acessar o útero da gestante e promover a extração do concepto. (id 118321334 – pág. 45-46).

Ainda, a lesão intestinal é comum quando existem aderências intestinais, no caso em análise, “foi detectada presença de aderências que necessitaram ser removidas para ter acesso ao útero grávido. Dessa remoção originou-se área isquêmica e adelgaçamento de parede de sigmoide. Com o quadro de íleo paralitico, aumentou a pressão no interior da alça intestinal e em 48h (aproximadamente) (distensão gasosa) houve laceração tardia da parede do sigmoide, rompeu, causando peritonite fecal.” (id 118321334 – pág. 21).

Repelindo qualquer tese de culpa da equipe médica ré estão as completas e esclarecedoras conclusões do Perito Médico, as quais reconhecem que não ocorreu erro médico, vejamos:

“1. A conduta da Dra. Ana Julia e equipe que acompanhava o parto induzido da autora foi correta, quando do término do plantão, todos foram embora deixando a autora em jejum e sem nenhum acompanhamento profissional?

R.: é normal que ao término de um plantão a equipe seja substituída por outra. Normalmente há uma passagem de plantão onde as informações e condutas são repassadas. Condutas estas que podem ser alteradas de acordo com a evolução do paciente. Tudo é feito em prol do paciente. Deixar uma paciente em jejum durante o trabalho de parto é fundamental face a necessidade de ocorrer sofrimento fetal e ter que apelar-se por uma cirurgia onde o jejum é necessário sob risco de broncoaspiração por vômito no momento da indução anestésica. Fato este, que se ocorrer, pode ser fatal. (id 118321334 – pág. 41)

3. Porque não teve a opção de parto por CESARIANA, devido a todos os problemas apresentados na gestação, que já era de pleno conhecimento dos médicos, tendo em vista que a autora fez todo o seu pré-natal e tomou todos os cuidados exigidos?

R.: o parto cesariano (parto cirúrgico) é uma exceção. A principal indicação desta cirurgia é dada pelo feto: quando se constata o sofrimento fetal. As demais indicações dependerão de avaliações do estado gestacional e trabalho de parto. A última opção é o parto cirúrgico. O parto vaginal é considerado o mais fisiológico. Não havia indicação de parto cirúrgico em todo o pré-natal apresentado. Não havia sofrimento fetal que pudesse indicar a necessidade de urgencializar o parto cirúrgico. O parto cesariano foi considerado eletivo por solicitação da gestante e de seu marido. (id 118321334 – pág. 42)

5. Após 04 dias do parto, quando a autora já sofrendo dores intensas desde o primeiro dia do parto os médicos continuavam prescrevendo Tramal e luftal, sem se preocupar em fazer exames, tendo em vista a situação da autora que só piorava. Agiram correto?

R.: sim. Toda cirurgia abdominal provoca dores no pós-operatório e pode ocorrer o íleo adinâmico que paralisa o intestino e não há necessidade de exames complementares para identificar e tratar. O tramal é um excelente analgésico/sedativo da dor e o luftal auxilia na eliminação de gases. Em pós-operatorios é frequente ocorrer o íleo adinâmico com formação de grandes distensões gasosas do intestino. É a primeira hipótese a ser considerada e o diagnóstico é essencialmente clínico. A conduta seria adotada em qualquer serviço de obstetrícia. Juntamente com a recomendação da deambulação que ajuda na eliminação de flatos. (id 118321334 – pág. 43)

6. O parto da autora ocorreu no dia 09/09/2020 e devido todos os problemas ocorridos e de total ciência da equipe médica, porque somente no dia 13/09/2020 é que os médicos fizeram o TC DE ABDOME TOTAL, mesmo com o ventre da autora que estava abrindo e estourando os pontos?

R.: não havia um quadro clínico abdominal indicativo de processo irritativo peritoneal. Quando há fezes na cavidade se instala um abdome agudo típico. Não havia sinais de irritação peritoneal indicativo de peritonite. A distensão gasosa das alças intestinais é muito frequente em pós-operatório abdominal. E se resolve com medicação. A tomografia computadorizada deve ser utilizada com parcimônia pois corresponde à cerca de 250 chapas de raio x a ser aplicado na gestante o que pode gerar mutações futuras importantes. Não é um exame isento de riscos e complicações. A clínica é soberana. Mesmo depois do exame realizado os dados do exame não eram indicativos absolutos de abertura da cavidade abdominal. Havia pneumatose intestinal na cavidade e pequena quantidade de líquido livre. Fatores estes habituais em pós-operatório com abertura da cavidade peritoneal. Realizar uma laparotomia exploradora (abre para explorar e achar uma causa) é uma conduta adequada quando não se tem um diagnóstico etiológico, mas a clínica indica a necessidade de explorar a cavidade. (id 118321334 – pág. 43)

41 – O que ocorreu, na verdade, foi caso fortuito em que houvesse qualquer ato ilícito médico ou hospitalar?

R.: trata-se de complicação rara mas passível de ocorrência face a remoção das bridas e aderências no momento da cesariana, procedimento necessário para a abordagem do útero grávido. O surgimento de lesão posterior, imprevisível e indesejável, pode ser incluído na ÁLEA e no caso furtuíto e a imprevisibilidade biológica do evento lesivo.” (id 118321334 – pág. 38)

42 – Há nexo de causalidade entre a cirurgia de cesariana realizada e os achados ANTERIORES ABDOMINAIS, que ensejaram as cirurgias corretivas posteriores e com sucesso?

R.: não há nexo causal direto a ser estabelecido. Há nexo concausal por condições pré-existentes como as bridas e aderências, o diabetes mellitus gestacional, hipertensão arterial sistêmica e as cirurgias prévias decorrentes de gravidez ectópica ocorrida no passado que determinou as aderências cavitarias (id 118321334 – pág. 38)

Por fim, por meio do laudo pericial, esclareceu que “a ocorrência da perfuração de sigmoide, trata-se de complicação associada à condições de própria paciente: existência de bridas e aderências que foram desfeitas. Isso acarretou áreas de isquemia e adelgaçamento de parede intestinal. Com aumento da pressão intracavitária das alças, um ponto mais frágil rompeu-se e extravasou fezes para a cavidade. (id 118321334 – pág. 23).

Portanto, não há culpa da equipe médica quanto ao procedimento, pois: I) não foram negligentes, uma vez que realizaram a cirurgia e os procedimentos médicos sem que ocorresse qualquer intercorrência (quesito 15, do laudo pericial, id 118321334 – pág.46); II) não foram imperitas, já que incontroversamente são médicas e, portanto, aptas a realizar a cesárea; III) não foram imprudentes, eis que realizaram a manobra cirúrgica corretamente (quesito 4, do laudo obstétrico, id 118321334 – pág.42).

Por sua vez, não verifica qualquer erro médico nas condutas da equipe médica e, consequentemente, do hospital réu, já que o procedimento foi realizado de forma correta, nos padrões internacionalmente estabelecidos e em linha com a literatura médica baseada em evidências.

Logo, as rés não deverão ser responsabilizadas por quaisquer danos morais, estéticos e material.

DISPOSITIVO

Desta feita, inexistindo erro médico, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos - Erro Médico – Falha na Prestação de Serviços proposta por Andrelina Ferreira de Brito em face de Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá e Iuni Educacional S.A.

[...]

Em apreciação de Embargos de declaração, o Juízo magistrado acolheu a tese de existência de erro de premissa, e retificou a fundamentação da preliminar (ID n
o 247949259)
, nos seguintes termos:

“Portanto, a irresignação da embargante quanto a fundamentação da preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento, pois realizado o saneamento requereu esclarecimentos e solicitou ajustes, logo, não há falar em preclusão devido à ausência de interposição de recurso não aplicável ao caso.

Em face do exposto, este Juízo acolhe os embargos de declaração opostos pela embargante apenas para corrigir o erro de premissa e retificar a fundamentação da preliminar, que passará a conter o seguinte teor:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a REQUERIDA

A requerida Editora e Distribuidora Educacional S/A, na condição de mantenedora do referido hospital, é responsável por eventual reparação civil de danos causados por seus prepostos, respondendo solidariamente com o hospital, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

Portanto, rejeito a preliminar.”
[...]

Os apelantes, em suas razões recursais (ID 247949264), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma a ocorrência de falha na prestação dos serviços dos apelados. Do erro médico cometido por imperícia, imprudência e negligência dos apelados no momento do parto.

2. Dos danos morais e do dano estético.

A apelada IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA em contrarrazões argui preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e no mérito rebate as alegações apresentadas pela apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA rebate as alegações da apelante e no mérito pugna pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANDRELINA FERREIRA DE BRITO.

APELADOS:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA E IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por contra sentença (ID. 247949252) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
destacou que, no caso dos autos, “
por meio do laudo pericial, esclareceu que “a ocorrência da perfuração de sigmoide, trata-se de complicação associada à condições de própria paciente: existência de bridas e aderências que foram desfeitas. Isso acarretou áreas de isquemia e adelgaçamento de parede intestinal. Com aumento da pressão intracavitária das alças, um ponto mais frágil rompeu-se e extravasou fezes para a cavidade. (id 118321334 – pág. 23).

Ademais, entendeu que inexistiu culpa da equipe médica quanto ao procedimento, conforme esclarecido pelo perito em resposta aos quesitos,
“I) não foram negligentes, uma vez que realizaram a cirurgia e os procedimentos médicos sem que ocorresse qualquer intercorrência (quesito 15, do laudo pericial, id 118321334 – pág.46); II) não foram imperitas, já que incontroversamente são médicas e, portanto, aptas a realizar a cesárea; III) não foram imprudentes, eis que realizaram a manobra cirúrgica corretamente (quesito 4, do laudo obstétrico, id 118321334 – pág.42).

Desta forma, entendeu que não se constatou qualquer erro médico nas condutas da equipe médica e, consequentemente, do hospital, já que o procedimento foi realizado de forma correta, nos padrões internacionalmente estabelecidos e em linha com a literatura médica baseada em evidências, não havendo que se falar em responsabilidade por quaisquer danos morais, estéticos e material.”

Desse modo, o Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, a apelante sustenta a ocorrência de erro médico no parto cesariana em que foi submetida, decorrente de imprudência, negligência e imperícia, teve seu intestino perfurado (laceração do sigmoide proximal), o que ocasionou outras complicações.

Segue afirmando que era saudável, com desenvolvimento fetal satisfatório, e que após o parto teve afastado o quadro de diabetes gestacional, em total contrariedade com o conjunto probatório produzido nos autos.

Firme no seu propósito, alega que sofreu erro médico apto a ensejar a condenação por dano moral e dano estético. Requer a reforma total da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Afirma a ocorrência de falha na prestação dos serviços dos apelados. Do erro médico cometido por imperícia, imprudência e negligência dos apelados no momento do parto.

Pois bem. Inicialmente mister se faz constar que não se desconhece as angústias e preocupações vivenciadas pela apelante em razão dos desdobramentos da cirurgia em que foi submetida, todavia, as provas produzidas não são suficientes para emissão de um juízo condenatório.

Neste aspecto, impende salientar que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao hospital sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita do médico no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.” (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Isto porque, a perícia judicial realizada nos autos conclui, de forma clara e precisa, após as partes apresentarem os quesitos que entendiam necessários, que de acordo com o prontuário anexado não se identifica nenhum ato omissivo ou comissivo nas condutas adotadas tanto pelos atos médicos praticados quanto pela assistência da instituição hospitalar.

Por conseguinte, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por médico, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, cujo trabalho se ateve aos quesitos apresentados pelos litigantes, que não apresentaram qualquer recurso contrário ao referido laudo.

Assim, não há nos autos nenhuma evidência de que a apelante tenha sido vítima de uma suposta falha do médico e da unidade hospitalar, ou ainda que tenha sofrido maus tratos.

Neste sentido, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
in verbis:

“Repelindo qualquer tese de culpa da equipe médica ré estão as completas e esclarecedoras conclusões do Perito Médico, as quais reconhecem que não ocorreu erro médico, vejamos:

“1. A conduta da Dra. Ana Julia e equipe que acompanhava o parto induzido da autora foi correta, quando do término do plantão, todos foram embora deixando a autora em jejum e sem nenhum acompanhamento profissional?

R.: é normal que ao término de um plantão a equipe seja substituída por outra. Normalmente há uma passagem de plantão onde as informações e condutas são repassadas. Condutas estas que podem ser alteradas de acordo com a evolução do paciente. Tudo é feito em prol do paciente. Deixar uma paciente em jejum durante o trabalho de parto é fundamental face a necessidade de ocorrer sofrimento fetal e ter que apelar-se por uma cirurgia onde o jejum é necessário sob risco de broncoaspiração por vômito no momento da indução anestésica. Fato este, que se ocorrer, pode ser fatal. (id 118321334 – pág. 41)

3. Porque não teve a opção de parto por CESARIANA, devido a todos os problemas apresentados na gestação, que já era de pleno conhecimento dos médicos, tendo em vista que a autora fez todo o seu pré-natal e tomou todos os cuidados exigidos?

R.: o parto cesariano (parto cirúrgico) é uma exceção. A principal indicação desta cirurgia é dada pelo feto: quando se constata o sofrimento fetal. As demais indicações dependerão de avaliações do estado gestacional e trabalho de parto. A última opção é o parto cirúrgico. O parto vaginal é considerado o mais fisiológico. Não havia indicação de parto cirúrgico em todo o pré-natal apresentado. Não havia sofrimento fetal que pudesse indicar a necessidade de urgencializar o parto cirúrgico. O parto cesariano foi considerado eletivo por solicitação da gestante e de seu marido. (id 118321334 – pág. 42)

5. Após 04 dias do parto, quando a autora já sofrendo dores intensas desde o primeiro dia do parto os médicos continuavam prescrevendo Tramal e luftal, sem se preocupar em fazer exames, tendo em vista a situação da autora que só piorava. Agiram correto?

R.: sim. Toda cirurgia abdominal provoca dores no pós-operatório e pode ocorrer o íleo adinâmico que paralisa o intestino e não há necessidade de exames complementares para identificar e tratar. O tramal é um excelente analgésico/sedativo da dor e o luftal auxilia na eliminação de gases. Em pós-operatorios é frequente ocorrer o íleo adinâmico com formação

de grandes distensões gasosas do intestino. É a primeira hipótese a ser considerada e o diagnóstico é essencialmente clínico. A conduta seria adotada em qualquer serviço de obstetrícia. Juntamente com a recomendação da deambulação que ajuda na eliminação de flatos. (id 118321334 – pág. 43)

6. O parto da autora ocorreu no dia 09/09/2020 e devido todos os problemas ocorridos e de total ciência da equipe médica, porque somente no dia 13/09/2020 é que os médicos fizeram o TC DE ABDOME TOTAL, mesmo com o ventre da autora que estava abrindo e estourando os pontos?

R.: não havia um quadro clínico abdominal indicativo de processo irritativo peritoneal. Quando há fezes na cavidade se instala um abdome agudo típico. Não havia sinais de irritação peritoneal indicativo de peritonite. A distensão gasosa das alças intestinais é muito frequente em pós-operatório abdominal. E se resolve com medicação. A tomografia computadorizada deve ser utilizada com parcimônia pois corresponde à cerca de 250 chapas de raio x a ser aplicado na gestante o que pode gerar mutações futuras importantes. Não é um exame isento de riscos e complicações. A clínica é soberana. Mesmo depois do exame realizado os dados do exame não eram indicativos absolutos de abertura da cavidade abdominal. Havia pneumatose intestinal na cavidade e pequena quantidade de líquido livre. Fatores estes habituais em pós-operatório com abertura da cavidade peritoneal. Realizar uma laparotomia exploradora (abre para explorar e achar uma causa) é uma conduta adequada quando não se tem um diagnóstico etiológico, mas a clínica indica a necessidade de explorar a cavidade. (id 118321334 – pág. 43)

41 – O que ocorreu, na verdade, foi caso fortuito em que houvesse qualquer ato ilícito médico ou hospitalar?

R.: trata-se de complicação rara mas passível de ocorrência face a remoção das bridas e aderências no momento da cesariana, procedimento necessário para a abordagem do útero grávido. O surgimento de lesão posterior, imprevisível e indesejável, pode ser incluído na ÁLEA e no caso furtuíto e a imprevisibilidade biológica do evento lesivo.” (id 118321334 – pág. 38)

42 – Há nexo de causalidade entre a cirurgia de cesariana realizada e os achados ANTERIORES ABDOMINAIS, que ensejaram as cirurgias corretivas posteriores e com sucesso?

R.: não há nexo causal direto a ser estabelecido. Há nexo concausal por condições pré-existentes como as bridas e aderências, o diabetes mellitus gestacional, hipertensão arterial sistêmica e as cirurgias prévias decorrentes de gravidez ectópica ocorrida no passado que determinou as aderências cavitarias (id 118321334 – pág. 38)

Portanto, não há culpa da equipe médica quanto ao procedimento, pois: I) não foram negligentes, uma vez que realizaram a cirurgia e os procedimentos médicos sem que ocorresse qualquer intercorrência (quesito 15, do laudo pericial, id 118321334 – pág.46); II) não foram imperitas, já que incontroversamente são médicas e, portanto, aptas a realizar a cesárea; III) não foram imprudentes, eis que realizaram a manobra cirúrgica corretamente (quesito 4, do laudo obstétrico, id 118321334 – pág.42).

Por sua vez, não verifica qualquer erro médico nas condutas da equipe médica e, consequentemente, do hospital réu, já que o procedimento foi realizado de forma correta, nos padrões internacionalmente estabelecidos e em linha com a literatura médica baseada em evidências.

Logo, as rés não deverão ser responsabilizadas por quaisquer danos morais, estéticos e material.”

Diante do exposto e do conjunto de provas apresentadas nos autos, não há evidências de falhas por parte do médico ou da instituição hospitalar, assim como não se verificam maus-tratos ou humilhações dirigidas a apelante.

Contrariamente ao que a apelante afirma, essas alegações requerem comprovações concretas da ocorrência de danos, o que não se verifica neste caso.

Assim, analisando o contexto probatório, não restou caracterizado os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, especialmente no que diz respeito à culpa, nas formas de imperícia e negligência dos profissionais que atenderam a apelante e da própria unidade hospitalar.

Essa é a posição consolidada deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ERRO

MÉDICO
– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DO CDC –
HOSPITAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade do
médico
é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.

2. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o
médico
tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar.

3. No caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o
médico
era vinculado ao corpo clínico do
hospital
, ora apelante, visto que afirmou ter sido atendida no pronto atendimento do
hospital
no dia 28/12/2017, tendo sido transferida pela UTI no dia 29 de dezembro de 2017 e em razão de negligências durante todo o tratamento culminou no óbito da genitora dos autores.

4. Não é possível atribuir culpa ou responsabilidade pelo dano alegado pela parte autora ao
médico
, isto porque o expert ao concluir que a genitora dos autores não foi submetida ao protocolo clínico de sepse recomendado, não indicou de quem seria a culpa pela ausência de tratamento adequado.

5. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus de demonstrar que o
médico
agiu com negligência, imperícia ou imprudência, afasta qualquer responsabilidade
médica
e hospitalar, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

6. O
hospital
somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do
médico
ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.
7. Recurso provido.

(N.U 1002124-11.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Com efeito, não havendo qualquer erro ou culpa do médico responsável, torna-se descabida a responsabilização do hospital, tendo em vista que
“o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)” (STJ, REsp n. 992.821/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 14.08.2012 – negritei).

Ademais, a fim de evitar recurso futuro, declaro prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado
IUNI EDUCACIONAL
, tendo em vista, se tratar de matéria que se confunde com o mérito, o qual foi julgado improcedente.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, a r. sentença em sua integralidade.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários no importe de 15% (quinze por cento), em desfavor da parte apelante, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024